Tribunal: TJPA
Processo: 0809827-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809827-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NONATO RODRIGUES FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA DECRETAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E CONTEMPORÂNEA. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. É inviável o acolhimento da tese de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, porquanto, na hipótese, eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, já tendo ocorrido a pronúncia do coacto, sendo certo que “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ, HC n. 610.060/PE), sobretudo diante da designação da sessão do Tribunal do Júri para data próxima.

2. Outrossim, “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (STJ, RHC n. 129.532/MT), tal como se deu na espécie, em que o juízo impetrado motivou a manutenção da custódia, diante da permanência da necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta delituosa.

3. Do mesmo modo, “as exigências contidas no artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes” (STJ, AgRg no HC n. 730.759/SP).

4. Destarte, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto, consoante entendimento do STJ (AgRg no HC n. 748.854/SC) e desta Corte de Justiça (Súmula 8 do TJPA).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
JOSÉ NONATO RODRIGUES FERNANDES
, no qual se aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida à míngua de fundamentação idônea. No ponto, ressalta a ausência de contemporaneidade na segregação cautelar e excesso de prazo, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Requerem os impetrantes, liminarmente e no mérito, a suspensão da ação penal subjacente e a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 20266130) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20684115), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20933965).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV, c/c arts. 129 e 147, todos do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, convém destacar ser inviável o acolhimento da tese de excesso de prazo na prisão cautelar, porquanto, na hipótese, eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, já tendo ocorrido a pronúncia do coacto, sendo certo que “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ,
HC n. 610.060/PE
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ressalte-se, por oportuno, que a sessão do Tribunal do Júri já foi designada para o dia 27/11/2024 (Processo n. 0805732-73.2022.8.14.0039, ID 120897518), de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo no caso em exame.

Por outro lado, clarifico que o juízo acerca da higidez da prisão preventiva e a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto para efeito de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do Habeas Corpus n. 0807245-62.2023.8.14.0000, oportunidade em que a ordem foi denegada, conforme acórdão a seguir ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, sendo certo, ainda, que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no HC n. 814.036/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023), como se deu na espécie.

2. Ademais
,
o término da instrução criminal não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade da segregação cautelar, mormente quando permanecerem hígidas as circunstâncias que exigem a manutenção da prisão preventiva, evidenciada pela periculosidade do agente, diante do
modus operandi
da conduta delitiva, sendo certo que mesmo após o encerramento da instrução pode ser mantida a medida extrema para garantir a ordem pública (TJPR, HC 0050799-31.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, julgamento: 18/09/2020).

3. Consoante diretriz jurisprudencial das Cortes de Superposição, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de “providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, HC 512.794/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

4. Segundo orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento do HC coletivo 165.704/DF, é possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE: 24/02/2021), requisitos que não foram preenchidos na espécie, máxime considerando que o paciente responde pelo crime de homicídio duplamente qualificado, o que afasta a possibilidade de deferimento da medida pleiteada.

5. Outrossim, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

6. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA, HC n. 0807245-62.2023.8.14.0000, relatora Desa. Kédima Lyra, Julgado em 27/07/2023).

Nesse contexto, evidenciada a idoneidade dos fundamentos que lastrearam a decretação da prisão preventiva, não há que se falar em sua revogação sob o argumento de suposta ausência de fundamentos concretos na decisão que manteve a segregação, posto que “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (
RHC n. 129.532/MT
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro), tal como se deu na espécie, em que o juízo impetrado motivou a manutenção da custódia, diante da permanência da necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta delituosa (ID 20157796, pág. 2-4).

Do mesmo modo, saliento que “as exigências contidas no artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes” (STJ,
AgRg no HC n. 730.759/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), conforme evidenciado na hipótese, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

Por fim, reitero os fundamentos empregados no julgamento anterior sumariado na ementa supra transcrita, no sentido de que descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto, consoante remansosa jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 748.854/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024